Tribunal: TJDFT
Processo: 0753691-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé face o ajuizamento de ação temerária, visto que “não é possível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial. Então, é evidente que houve alteração da verdade dos fatos”. Em seu recurso alega que exerceu o seu legítimo direito de ação, não existindo óbice para questionar um ato administrativo na via judicial, sendo que inexiste demonstração de que tenha atuado com intenção de causar prejuízo ao processo e/ou à parte adversa. Assim, destaca que eventual condenação por má-fé demanda prova clara e incontestável de que agiu com dolo ou culpa grave com a intenção de perturbar o andamento processual ou prejudicar a parte contrária.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No presente caso, a recorrente ajuizou ação buscando a nulidade de auto de infração, sob o argumento de violação à ampla defesa e ao contraditório, consistente na ausência de envio da notificação de autuação e de penalidade no prazo legal, além de suscitar outros vícios de forma do ato administrativo. Por outro lado, o próprio recorrente informou que foi abordado em bloqueio policial, bem como anexou cópia da infração, cujas informações demonstram que foi cometida em 14/06/2024, havendo notificação da autuação. Em arremate, a ação foi ajuizada em 24/06/2024, ou seja, dentro do prazo previsto para a notificação da penalidade (e até mesmo do envio da notificação da autuação), nos termos do art. 282, §6o, o que demostra a existência de ação temerária, questionando irregularidades por suposto descumprimento de prazo quando ciente de que ainda estavam em curso. Ainda, o patrono da parte autora possui centenas de ações perante os Juizados Especiais, sempre repetindo a mesma dinâmica fática, como a ausência de bafômetro, mas mero aparelho com uma luz de led, além da mesma postura do condutor em todos os processos, demonstrando que estariam aptos a dirigir. Desse modo, conforme devidamente indicado na sentença, “não é possível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial. Então, é evidente que houve alteração da verdade dos fatos”. Assim, constata-se que a conduta da autora de afirmar que não houve o envio das notificações, bem como a alegação fática idêntica a relatada em centenas de outras demandas, contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e o ajuizamento temerário da ação, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: n/a.